Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711170-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA DECISÃO JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENÇO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 88674936, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por RAFAEL SALGADO CARDOSO SILVA, rejeitou a impugnação ao bloqueio judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de Impugnação apresentada pelo executado JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENÇO referente ao bloqueio Sisbajud efetivado nas contas bancárias de sua titularidade. Preliminarmente, alega nulidade da penhora, ao argumento de julgamento extra petita por este juízo, e suspensão do feito em razão do stay period. Alega, ainda, que foi demitido sem justa causa e que não pode responder com seu patrimônio pela dívida executada nestes autos. No mérito, alega que a verba é absolutamente impenhorável, pois decorre da rescisão de seu contrato de trabalho, além de estar depositada em poupança, protegida pelo limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O exequente impugna os argumentos levantados e pugna pela rejeição da impugnação. É a síntese. Decido. Do julgamento extra petita. O art. 2o do CPC preconiza que “o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Em se tratando do módulo executivo, o princípio dispositivo refere-se à inclusão ou não do devedor na demanda. A partir do momento em que a parte devedora ingressa na relação processual, caberá ao juízo promover as medidas executivas para satisfazer o crédito exequendo, tal como feito. Além disso, a penhora em dinheiro goza de preferência em relação à penhora de imóvel, nos moldes do art. 835 do CPC, o que foi observado por este Juízo. Assim, não há que se falar em nulidade da penhora realizada. Suspensão do feito em razão do stay period. Conforme entendimento extraído do art. 49, § 1o, da Lei 11101/05, a decisão de suspensão dos processos de execução em face das empresas agraciadas com o deferimento da recuperação judicial não alcança o embargado, pessoa física e devedor solidário em razão do incidente de desconsideração julgado procedente em seu desfavor. Da demissão no curso do processo. O fato de o executado ter sido demitido no curso do processo não altera sua responsabilidade pela dívida perseguida nestes autos, conquanto ter sido constituída antes de sua demissão, considerando-se os fatos à época da decisão que estendeu a obrigação ao referido sócio administrador. Trata-se, ademais, de questão preclusa, não podendo ser novamente aventada no curso do processo (art. 507 do CPC). Da impenhorabilidade das verbas objeto de constrição. No mérito, o executado alega que as verbas são impenhoráveis primeiro por referirem-se à sua rescisão trabalhista e segundo, por estarem acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Para análise destas alegações, mister rememorar a origem dos bloqueios. Foi bloqueado o montante total de R$ 53.464,40 sendo: R$ 1.017,20 na conta mantida pelo executado no Banco Santander, R$ 50,64 na conta do Picpay Serviços S.A, R$ 531,12, na conta da Caixa Econômica Federal, R$ 51.629,10, na conta da XP Investimentos, e R$ 236,34, na conta do Itaú Unibanco S.A. Da descrição acima já é possível identificar que não assiste razão o executado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, de fato, é inviável a constrição de numerário existente em conta corrente na hipótese em que os valores bloqueados são recebidos a título de verba rescisória de contrato de trabalho, ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundo de investimento, no próprio banco, vinculado à conta salário do devedor para melhor aproveitamento do depósito. Todavia, não é esse o caso dos autos, Em primeiro lugar, o executado não comprovou em qual conta foi depositada a verba decorrente de sua rescisão trabalhista. Em segundo lugar, é possível identificar de que a maior parte da verba foi destinada a investimentos, em corretora de valores, cujo montante não é protegido pela regra da impenhorabilidade. Em terceiro lugar, o devedor não comprovou a imprescindibilidade da verba ao seu sustento e, por fim, corrobora com os argumentos apresentados o fato de que, tratando-se de corretora de investimentos, é de se identificar que a aplicação da verba não foi feita sequer no próprio banco vinculado à conta salário. Confira-se, também, o entendimento deste Eg. TJDFT neste sentido: [...] Por fim, cabe repisar que o executado não comprovou a origem das verbas penhoradas nos demais bancos, sobretudo no que diz respeito à natureza de impenhorabilidade decorrente da verba depositada em poupança. Logo, não há outra alternativa que não rejeitar a impugnação apresentada. Face às conclusões alinhadas, REJEITO a impugnação ao bloqueio. Promovi a transferência dos valores para conta judicial. Expeça-se alvará/ofício de transferência em favor do credor. Sem prejuízo, certifique a Secretaria o decurso do prazo para impugnação ao bloqueio efetivado na conta do executado ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA. Em havendo transcorrido, libere-se, ainda, a quantia bloqueada em sua conta bancária em favor do credor. Após, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias mediante planilha atualizada do débito. Int.” Alega o agravante-executado a nulidade da r. decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros em seu nome, uma vez que não foi requerido pelo agravado-exequente. Argumenta que, em razão da recuperação judicial, “surge, evidentemente, o poder-dever de suspender o curso de todas as execuções em face do devedor, em razão do denominado Stay period, inclusive em face de seus eventuais responsáveis solidários, sob pena de se negar vigência aos arts. 6o e 52 da Lei no 11.101/2005 e violação direta ao princípio do par conditio creditorum” (id. 24913096, pág. 15). Aduz que não houve preclusão da matéria, sobre a responsabilidade do administrador pela dívida das empresas executadas, uma vez que ainda pendente de julgamento o REsp 1862557/DF no c. STJ. Assevera que não pode responder pela dívida das empresas-executadas, uma vez que foi demitido, sem justa causa, em 6/7/20. Aduz que o valor penhorado representa verba alimentar, portanto, impenhorável. Argumenta que o valor bloqueado é oriundo da rescisão contratual, sendo sua única fonte de renda. Afirma que se encontra desempregado, não podendo a penhora ser superior a 30% dos valores depositados em suas contas bancárias. Requer “a título de tutela de urgência o deferimento, in limine de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300 e 932, II, ambos do NCPC, para: (i) determinar que seja liberado 70% (setenta por cento) da quantia constrita em seu favor, nos termos da jurisprudência aplicável; (ii) evitar o levantamento do numerário pelo Agravado, principalmente sem caução, conforte entendeu o MM. Juiz a quo, ou, (iii) caso o Agravado tenha realizado o levantamento do alvará, seja determinada a sua devolução, através de depósito judicial, evitando-se o perecimento do direito da Agravante, e possível responsabilização do Agravado, na forma do art. 520, I, do NCPC; (iv) a expedição de ofício urgente as Instituições Financeiras evitando-se que o alvará seja pago ao Agravado; (id. 24913096). Preparo (id. 24915773). É o breve relatório. Decido. Embora o agravante-executado tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, na verdade, busca a concessão de antecipação da tutela recursal para liberação dos valores bloqueados em suas contas bancárias. Não obstante a circunstância acima, em razão do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, o qual se aplica ao agravo de instrumento, em que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, art. 1.019, inc. I, do CPC, analiso o pedido liminar à luz dos requisitos legais necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. A fase de cumprimento de sentença refere-se à ação de indenização por mora da promitente vendedora na entrega do imóvel ajuizada pelo comprador contra a Incorporadora-vendora, em que foi reconhecida a relação de consumo existente entre as partes. Deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, foi determinada a inclusão dos administradores no polo passivo da demanda. Da referida decisão, o agravante-executado interpôs agravo de instrumento, AGI 710085-71, o qual foi desprovido pela e. 6a Turma, tendo o recorrente interposto recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento no c. STJ. Nesses termos, como não foi atribuído efeito suspensivo ao REsp, o cumprimento de sentença, em relação aos administradores da empresa executada, deve ter seu regular prosseguimento. A decisão de suspensão dos processos de execução em relação à empresa em recuperação judicial não alcança os seus administradores, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que reconhecida a responsabilidade solidária dos administradores pelo pagamento da obrigação. Da mesma forma, não se cogita de exclusão do agravante-executado do polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que a sua saída da empresa não altera a responsabilidade pela dívida, porquanto foi constituída antes da sua demissão. Desse modo, nessa análise inicial, o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento, em relação aos ex-administradores da empresa-executada. O agravante-executado alega impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, não comprovou documentalmente que os valores penhorados são decorrentes de salário, bem como que são necessários para sua manutenção e de sua família. Da análise do documento de bloqueio, via Sisbajud, (id. 24915769) verifico que R$ 51.629,10 do valor penhorado é oriundo de bloqueio realizado na conta bancária mantida pelo agravante-executado na XP Investimentos CCTVM S/A. O CPC estabelece ser obrigação de o executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas nos termos do disposto no § 3o do art. 854, CPC. Os valores aplicados em fundos de investimentos não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Além disso, o agravante-executado não comprovou documentalmente em que conta-corrente foi depositada a sua rescisão. Nesse contexto, não se reputam relevantes os fundamentos do recurso quanto aos alegados vícios na r. decisão agravada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora